Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVEDORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 513, § 2o, INC. II, DO CPC.

I – Inexiste nulidade a ser reconhecida em relação à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, uma vez que a intimação pessoal da agravante-devedora, sob pena de multa, foi cumprida via oficial de justiça e o prazo para cumprimento espontâneo da r. sentença transcorreu in albis, art. 513, § 2o, inc. II, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.